Tribunal: TJSP
Processo: 4002156-71.2013.8.26.0248
Classe: Embargos / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
4002156-71.2013.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que são embargantes
EURICE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANGELA TEREZA DE MORAES
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados PAULO DONIZETTI BERTACI e PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 4002156-71.2013.8.26.0248/50000 -Voto no 29504
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 4002156-71.2013.8.26.0248/50000
1a Vara Cível de Indaiatuba (processo no 4002156-71.2013.8.26.0248)
Embargantes: Eurice de Moraes e outra
Voto n° 29504.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
autores ao v. acórdão de fls. 613/617, argumentando que: a) ele foi contraditório,
pois reconheceu a existência de incapacidade laboral, por um ano, mas afastou o
pensionamento vitalício; b) não ficou claro se, nesse período de um ano, o valor
da pensão deverá corresponder ao do salário mínimo integral ou à sua quinta
parte, em virtude da extensão da incapacidade; c) o laudo afirmou que a
incapacidade é permanente; d) o acórdão também é contraditório, porque
reconheceu o uso de bengala, pelo autor, mas afastou a caracterização de dano
estético; d) para os fins do contrato de seguro, danos corporais englobam os
danos morais; e e) a seguradora deve responder pelo dano moral causado pelo
réu Paulo.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição nem obscuridade que devam ser supridas.
O acórdão afirmou que o autor ficou totalmente incapaz
para o trabalho, no período de convalescença, fixado em um ano, e manteve a
condenação solidária dos réus ao pagamento de pensão relativa àquele período,
no valor de um salário mínimo mensal, conforme a sentença já definira (fls. 614 e
616/617).
Remanesceu, é verdade, incapacidade parcial e
permanente, com comprometimento físico estimado em 20%.
Ocorre que, como o acórdão esclareceu, tal limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 4002156-71.2013.8.26.0248/50000 -Voto no 29504
3
não impediu o autor de retornar à atividade profissional que exercia antes do
acidente, após o período de convalescença, razão pela qual o pedido de pensão
mensal, de um ano após o acidente até o limite da expectativa de vida dele, é
improcedente (fl. 616).
Não há contradição, igualmente, quanto ao dano
estético.
O acórdão reconheceu a existência de dano estético,
mas considerou que ele já está compreendido no conceito de dano moral e que a
sentença já estipulara indenização moral adequada, “que serve não apenas para
compensar o autor pela dor e sofrimento causados pelo acidente, mas também
pelo dano estético dele resultante” (fl. 617, g.n.).
Por último, o acórdão deixou claro que “há cláusula
expressa de exclusão de indenização moral na apólice do contrato de seguro
firmado entre a litisdenunciada Porto Seguro e o réu Paulo (fl. 157), que afasta a
responsabilidade dela pelo pagamento de tal indenização” (fl. 617).
Não havendo nada a suprir no acórdão, que já tratou
de tudo quanto foi alegado pelo embargante, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora